Tribunal: STF
Processo: ARE 1417954
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA AMBIENTAL. NORMA QUE NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: ANÁLISE: NECESSIDADE DE EXAME DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal sobre a disposição final de pneus. Propositura pelo chefe do Executivo. Iniciativa legislativa da Câmara. Alegação de reserva de iniciativa e vício formal. Inexistência. Saúde e meio ambiente. Direitos fundamentais. Princípio da dignidade humana em sua dimensão ecológica. Dever bifronte do Poder Público e da coletividade – proteger e recuperar o meio ambiente. Resíduos sólidos. Logística Reversa. Ação Improcedente.” (e-doc. 7, p. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 61, § 1º, inc. II, e 84, inc. IV, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 2.594, de 2019. Diz que a norma dispõe sobre organização e funcionamento de órgãos da Administração Pública, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo (e-doc. 15).



     



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Pois bem. A Lei Municipal em exame trata de pneus inservíveis ou inutilizáveis. Referidos pneus são aqueles usados e que apresentam algum dano irreparável na estrutura. Geralmente são descartados de forma incorreta por parte da população, que tem o costume de queimá-los ou jogá-los em rios e terrenos baldios. São considerados resíduos sólidos, regidos pela Lei 12.305/2010.



    É consabido que a disposição final inadequada de pneus acarreta graves danos, tanto ao meio ambiente natural, contribuindo para o assoreamento de rios e enchentes, assim como à saúde pública, ao atrair mosquitos vetores de doenças como a Dengue e a Zica. No mesmo passo, a queima a céu aberto também libera gases nocivos, como as dioxinas e os furanos (substâncias teratógenas e mutagênicas que causam câncer).



     A Lei municipal de Porto Velho n° 2.594/2019, objeto da análise na presente ADI, como se percebe de sua leitura, trata da disposição final de pneus inservíveis ou inutilizados, ou seja, sobre a poluição ambiental causada pela inadequação do depósito, armazenamento ou qualquer disposição final ambientalmente inadequada dos pneus. Diz a Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente no Estado brasileiro:



    (...)



    Logo, é nítido seu conteúdo de proteção ao meio ambiente e à saúde humana, o que a meu ver impõe uma observação diferenciada, pois a disposição final inadequada de resíduos sólidos, como pneus, compromete não só a proteção do meio ambiente natural, como bem autônomo, mas também a saúde da população (objetivos impostos pela Constituição Federal em seu art. 225, §1°, e da Lei 6.938/81 ao Poder Público e à saúde humana (art. 196 da CF).



     De fato, parece evidente que ao se permitir a disposição de pneus utilizados ou inservíveis no meio ambiente natural ou artificial sem os cuidados devidos, na verdade, está se permitindo a poluição ambiental, assim como a proliferação de vetores de doenças que assolam toda população, como a dengue e outras. E, imperioso anotar que o crime de poluição ambiental previsto na Lei 9.605/98 tem natureza permanente.



    (...)



    Nessa toada, a Lei 12.305/2010 que instituiu a Política nacional dos resíduos sólidos em nosso ordenamento, definiu a chamada logística reversa como o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 



    A logística reversa, portanto, obriga os fabricantes, comerciantes e demais empreendimentos que se utilizam de resíduos sólidos como lucro, dentre eles os pneus (artigo 33, inciso III, e §3º, Lei 12.305), e o Poder Público (artigo 10 da Lei 12.305), como os Municípios, em conjunto, coordenadamente, ou individualmente, responsabilizarem-se pelo destino final dos pneus. 



    Há uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos. Por essa responsabilidade compartilhada, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, a gestão integrada de resíduos sólidos (art. 36 da Lei 12.305/2010). Confira-se a Lei 12.305/2010:



    (...)



    Como verifica-se, a inicial, no entanto, não se contrapõe à suposta ilegitimidade do Município para legislar sobre a matéria, pois, de fato, "o município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CF)". [RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, Tema 145.] 



    A questão posta em exame não trata da competência legiferante do Município, mas apenas da iniciativa da Lei Municipal, pois a inicial promovida pelo Prefeito de Porto Velho relata que apenas ao Chefe do Poder Executivo cabe dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração, não ao Legislativo municipal. Aduz que o disposto no art. 5º, parágrafo único, da Lei examinada, impõe mudança na estrutura administrativa do Poder executivo municipal e estabelece obrigação de despesa ao Município, o que caracteriza violação da separação de poderes, afrontando, a reserva de iniciativa prevista no art. 61, §1º, II, da CF; art. 39 da CE e art. 65 da Lei Orgânica.



    (...)



    Todavia, não é vedada a iniciativa de leis ambientais por parte de nenhum dos demais poderes, pois não se trata de matéria privativa do Poder Executivo, cujas restrições referidas na CF (art. 61), Constituição Estadual (art.39) e na Lei Orgânica constituem-se numerus clausus, i.e., não podem ser ampliadas, mesmo quando, eventualmente, traduzirem em certas despesas. 



    (...)



    De fato, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele rol, para abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o ente federado, em especial quando a lei prospere em benefício da coletividade. 



    A Lei municipal não estabelece estrutura de órgão da Administração Pública e, a meu ver, também não cria despesa ao município; e, ainda que assim estabelecesse, não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo.



    (...)



    Deve-se reprisar que a Lei municipal dispõe sobre matéria de direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, notadamente quanto à poluição causada pela disposição final de pneus, considerados como resíduos sólidos que contribuem para a proliferação de doenças como a Dengue, Zica vírus e outras, consoante Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a logística reversa e a responsabilidade compartilhada do Poder Público e das empresas. 



    Nesse passo, não há imposição de deveres como não há alteração de estrutura administrativa. Ao revés, há o dever bifronte do Poder Público de proteger e de recuperar o meio ambiente, o qual já está previsto no art. 225, §1º, da CF. E, como o meio ambiente equilibrado é direito fundamental, impõe-se ao Poder Público agir positivamente quanto à regulação da utilização, na livre iniciativa, na indústria e no comércio, de matérias-primas comprovadamente nocivas à vida e à saúde humana (Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal,Lei Federal 12.350/2010, Decretos que a regulamentam e Res. 416 do CONAMA).” (e-doc. 7 - grifos acrescidos)



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem assentou que a norma impugnada versa sobre questão ambiental, não atingindo o funcionamento da gestão administrativa municipal, nem criando despesas, concluindo que não visa disciplinar matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.095/16 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, a qual cria “o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua”. Criação de novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. Precedentes: ARE nº 1.022.397-AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, DJe de 29/6/18; ARE nº 1.007.409/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/17; ADI nº 1.509/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/14. 2. Embora a lei municipal, cujos méritos não estão em questão, tenha sido concebida para proteger e cuidar da saúde pública, a reserva de iniciativa deve ser preservada. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.337.675-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.337.997-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator